Tribunal: CARF
Processo: 13896.901074/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901074/2017-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.385 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 09-72.556, proferido pela C. 2a
Turma da DRJ/JFA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901074/2017-26
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

“Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico, transmitido, em 28/06/2012,
com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito
de R$ 11.469,66, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF
no valor de R$ 11.469,66, referente ao código 2484 – PA 31/12/2011.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando que: traz trechos do Parecer Normativo CST 2/2015, requer a
conversão do julgamento em diligência, informa que não retificou a DCTF antes do
despacho decisório. Juntou DCTF transmitida em 05/11/2013.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/06/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 16/10/2019, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a empresa apurou o valor a pagar para o código de receita 2484 do
período em questão, declarou esse valor em DCTF original, entregue em
23/02/2012, com vinculação a pagamento, e efetuou o recolhimento
devido, e, posteriormente, entendendo que o valor pago foi a maior,
utilizou a diferença no PERDCOMP em análise sem alterar o débito
confessado em DCTF, até a data de sua transmissão;
(ii)
a contribuinte apresentou DCTFs retificadoras até 05/11/2013,
mantendo o débito para o referido código de receita no valor informado
na original;
(iii)
destaque-se que não há DCTF retificadora entregue que suporte o
direito creditório informado pela contribuinte;
(iv)
a compensação é ação unilateral do sujeito passivo, isto é, cabe a ele
apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção
do débito;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

(v)
a apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte,
sendo seu valor informado à Administração Tributária por meio de
DCTF;
(vi)
se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente
efetuada por meio de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma
nova apuração contábil e por ela constatar que o pagamento efetuado foi
indevido ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF retificadora com
os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito poderá ser
considerado liquido e certo;
(vii)
a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos a
tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento
fiscal, não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN
RFB no 786/2007, revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por
sua vez foi revogada pela IN RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a
mesma disposição;
(viii) com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em
DCTF, vigora a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato
valor indicado), de modo que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria
apresentar provas contundentes de que a verdade material é outra, o que
não ocorre no presente caso;
(ix)
a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com crédito de R$
11.469,66, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF no valor de R$ 11.469,66, referente ao código de receita 2484 – PA
31/12/2011;
(x)
na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, entregue
em 23/02/2012, que deu suporte fático ao PERDCOMP em análise, não
existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual
ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente alocado
a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação;
(xi)
cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
referida DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela;
(xii)
em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que a respalde;
(xiii) mesmo impedido de retificar a DCTF, a contribuinte poderia provar a
existência de direito creditório por outros meios;
(xiv) por fim, conclui que não foi retificada a DCTF e não foi trazido
qualquer elemento de prova da existência de direito creditório ou, ao
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

menos, que pudesse suscitar um pedido de diligência por parte da
autoridade julgadora.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 275/281), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
o equívoco material incorrido pela Recorrente no preenchimento da
DCTF em questão que em verdade ocasionou a glosa da compensação
pretendida, é passível de correção mediante apresentação de suas
declarações que efetivamente comprovem a existência do crédito,
situação essa inclusive apontada expressamente no acórdão proferido,
sendo certo que os documentos ora anexados ao presente Recurso
Voluntário, mais especificamente a DIPJ 2011/2012 e o DARF
recolhido, demonstram por si só a existência efetiva do crédito que se
pretende compensar;
(ii)
à luz da melhor jurisprudência do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, basta para fins de evidenciar a prevalência do
Princípio da Verdade Material, para fins de reconhecimento do crédito
pleiteado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/03/2020 (e-fl. 270), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/06/2020 (e-
fl. 272), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “em 20.03.2020, foi publicada a Portaria
no 8.112, de 20.03.2020, suspendendo os prazos para prática dos atos processuais no âmbito do
CARF até 30.04.2020, Portaria essa que teve o prazo de suspensão prorrogado para
29.05.2020, sábado, pela Portaria no 10.199, de 20.04.2020. 2. Assim sendo, o prazo para
apresentação do Presente Recurso Voluntário somente retomou seu curso em 01.06.2020,
segunda-feira, cujo prazo final seria em 29.06.2020, segunda-feira”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 1o, a Portaria n° 10.199/2020 suspendeu
os prazos perante a Receita Federal até 29/05/2020. Confira-se:
Art. 1o Estender, até 29 de maio de 2020, a prorrogação dos prazos para a prática de
atos processuais até então estabelecida na Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de CSLL, com origem no DARF recolhido em 31/01/2012, código 2484
referente à estimativa mensal de dezembro/2011, no valor de R$ 11.469,65 (onze mil,
quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
Alega a Recorrente que, “incorreu em erro material ao declarar, em sua DCTF, o
valor apurado para Dezembro de 2011, à título de CSLL – estimativa mensal, superior ao
efetivamente apurado”.
O Despacho Decisório (e-fl. 49) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

A decisão proferida pela C. 2a Turma Julgadora considerou insuficientes os
documentos juntados aos autos e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“No caso em análise, a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com crédito de
R$ 11.469,66, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no
valor de R$ 11.469,66, referente ao código de receita 2484 – PA 31/12/2011.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, entregue em
23/02/2012, que deu suporte fático ao PERDCOMP em análise, não existe o crédito
pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao valor pago, e por isso, o
pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não existindo, de fato,
saldo disponível a ser usado em compensação.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
referida DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força
de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)
Observe-se que mesmo impedido de retificar a DCTF, a contribuinte poderia provar a
existência de direito creditório por outros meios.
No caso da contribuinte aqui sob análise, não foi retificada a DCTF e não foi trazido
qualquer elemento de prova da existência de direito creditório ou, ao menos, que
pudesse suscitar um pedido de diligência por parte da autoridade julgadora.”. (e-fls. 263
e 265, g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 275/281), verifica-se que: no momento em que a Recorrente
apresentou sua Declaração de Compensação (e-fls. 07/11), em 28/06/2012, a DIPJ/2012 (ano-
calendário 2011), anteriormente transmitida, em 21/06/2012, trazia a informação de que a
estimativa devida para o mês de dezembro de 2011, a título de CSLL, seria de R$ 0,00 (e-fl.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

320); valor diverso do informado em DCTF original, no importe de R$ 11.469,65 (e-fl. 192), e
igual ao valor do DARF pago e apontado para fins de compensação, na importância de R$
11.469,65 (e-fl. 283). Vejamos:

(i) Declaração de Compensação consubstanciada no PER/DCOMP n°,
42390.37805.280612.1.3.04-8504 apresentada em 28/06/2012:

(ii)
DIPJ/2012 (ano-calendário 2011) transmitida anteriormente à Declaração de
Compensação, em 21/06/2012, com a informação de que a estimativa devida para
o mês de dezembro de 2011, a título de CSLL, corresponderia ao valor de R$
0,00:

(iii)
DCTF original, com valor diverso da DIPJ, no importe de R$ 11.469,65:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

(iv)
DARF pago e apontado para fins de compensação no valor de R$ 11.469,65:

Nesse contexto, em que pese a Recorrente não ter apresentado DCTF retificadora,
entendo coexistir verossimilhança na alegação de erro no preenchimento da DCTF. Isso porque,
ainda que a DIPJ não tenha o condão de comprovar a ocorrência do referido erro, em vista de sua
natureza meramente informativa, o valor originariamente apresentado de débito a pagar (R$
0,00), corrobora as alegações da Recorrente de recolhimento a maior informado em DCTF.
Desse modo, o fato de a Recorrente não ter retificado sua DCTF para reduzir o
tributo originariamente informado, não implica necessariamente a perda do direito creditório,
tampouco implica no direito da Fiscalização de limitar a sua análise apenas às informações
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

prestadas em DCTF, mormente diante da existência de informações advindas de produção de
provas pelo contribuinte, ou mesmo pelo banco de dados da Receita Federal, cabendo à atividade
de fiscalização confrontar o acervo probatório que documenta a materialidade tributável com os
tributos pagos, para verificar efetivamente a existência do indébito tributário.
Com efeito, há de se ressaltar, que o artigo 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional (“CTN”) dispõe que a identificação do indébito deve se dar à luz do que seria devido
em face da legislação tributária aplicável, e não do que foi necessariamente confessado pelo
contribuinte em sua DCTF, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais
do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Por outro lado, não resta claro que a quantia pleiteada tenha sido eventualmente
aproveitada em outro período de apuração, restando, portanto, o risco de se ter o reconhecimento
em duplicidade do mesmo direito creditório, razão pela qual a conversão do presente julgamento
em diligência se faz necessário.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)

5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901074/2017-26

Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas, em nome da verdade material, que é clara decorrência da própria
legalidade.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar a existência
do direito creditório pleiteado indicado em declaração de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 364
DF CARF MF
Original